Tribunal: TJES
Processo: 0003807-79.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003807-79.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS ANJOS FERRAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003807-79.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS ANJOS FERRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E CONCURSO DE PESSOAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por CARLOS EDUARDO DOS ANJOS FERRAZ contra sentença da 5ª Vara Criminal da Serra/ES que o condenou como incurso no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela tentativa de subtrair, em concurso com terceiro não identificado, 1 kg de alumínio e 2,87 kg de cobre da empresa Arcelor Mittal. A defesa postula a absolvição pela atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à hipótese de furto qualificado tentado de bens de pequeno valor; (ii) estabelecer se é possível a fixação de regime inicial aberto para réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos como a inexpressividade da lesão jurídica, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e mínima ofensividade da conduta do agente.

A reincidência do agente e a prática do delito em concurso de pessoas afastam a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por auto de apreensão, boletim de ocorrência, prova testemunhal e confissão judicial do réu.

A existência de condenação criminal anterior impede a fixação de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.

A matéria suscitada pela defesa foi devidamente prequestionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência e o concurso de pessoas impedem, como regra, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto, ainda que tentado e com objeto de pequeno valor.

Réu reincidente não faz jus ao regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “b”; 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.672.376/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 30.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 980.227/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, Súmula 269.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003807-79.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS ANJOS FERRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
CARLOS EDUARDO DOS ANJOS FERRAZ
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a uma pena definitiva de 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de maio de 2023, no Polo Industrial Tubarão, o denunciado, juntamente a terceiro não identificado, previamente acordados e em comunhão de vontades, tentaram subtrair para si 1 kg (um quilograma) de alumínio e 2,870 kg (dois quilogramas e oitocentos e setenta gramas) de cobre, pertencentes à empresa Arcelor Mittal.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime inicial aberto e pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do auto de apreensão, boletim unificado n. 51178993, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do apelante em relação ao crime de furto.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva.

Do mesmo modo, a testemunha Vilmar Braúna Costa, também inquirido em juízo, revelou que no dia dos fatos estava fazendo ronda quando se deparou com o réu e outro indivíduo, momento em que pediu reforço aos colegas. Juntamente ao acusado encontraram uma sacola contendo alumínio e cobre. Destacou, por fim, que o réu ficou nervoso e agrediu os vigilantes, sendo necessário uso de força para contê-lo.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, verifico que o recorrente possui histórico de reiteração na prática de crimes, inclusive com condenação transitada em julgado.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do especial, fundamentando-se na Súmula n. 83 do STJ, em razão do entendimento consolidado de que a reincidência e a habitualidade delitiva inviabilizam, em regra, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de objeto com valor reduzido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, baseada na Súmula n. 83 do STJ, foi correta. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de bem de pequeno valor. 4. No caso dos autos, a existência de circunstância envolvendo a subtração de uma arma branca, com o intuito de lesionar um desafeto confirma a periculosidade do agente. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "A reincidência e a habitualidade delitiva inviabilizam, em regra, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de objeto com valor reduzido". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.594.538/RJ, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025. (AgRg no AREsp n. 2.672.376/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

Ademais, o fato de ter sido o furto qualificado mediante concurso de pessoas eleva a censurabilidade da conduta praticada e repele a aplicação do princípio da insignificância.
(AgRg no HC n. 980.227/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime de furto, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Adiante, resta inviabilizado o pleito pela fixação de regime inicial aberto, considerando a reincidência do apelante, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal e súmula 269 do STJ.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.